Tribunal: CARF
Processo: 12326.003264/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003264/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.647 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARISE DUTRA SOUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls.
05/10) em que lhe foi exigido o imposto suplementar no valor de R$ 3.272,50, relativo
ao ano-calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003264/2010-10
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003264/2010-10

A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim
motiva os fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas declaradas:
“Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação
do paciente beneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das formalidades
legais necessárias e exigidas:
ROBERTA DE SOUZA AZEREDO - R$ 8-000,00
ALEXANDRE GUIMARÃES ALTIERI - R$ 3.900,00”
O contribuinte impugna (fls.03), tempestivamente, o lançamento, juntando a
documentação de fls.11/13, com o intuito de comprovar as despesas médicas glosadas.
Afirma que os valores referém-se a despesas médicas próprias.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003264/2010-10

A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 11.900,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontado
pela autoridade lançadora:
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de
identificação do paciente beneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das
formalidades legais necessárias e exigidas:
ROBERTA
DE
SOUZA
AZEREDO
-
R$8.000,00
ALEXANDRE
GUIMARÃES ALTIERI - R$3.900,00
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 29), foi a seguinte:
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal apontou a
necessidade de indicação dos beneficiários dos tratamentos de fisioterapia e de
psicologia para utilização da dedução informada. Entretanto, a contribuinte não
trouxe em sua impugnação qualquer documento que supra a falta apontada no
lançamento (declaração do prestador do serviço). Tampouco apresentou qualquer
outra prova (exames, cópia de prontuários) que confirmem ser ela a paciente do
tratamento. Os recibos já apresentados não indicam o beneficiário dos serviços
prestado, apontando apenas que foi a contribuinte que arcou com ônus financeiro.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003264/2010-10

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a ausência da indicação do beneficiário dos serviços médicos prestados
nos recibos apresentados
Já a decisão de piso ratificou que a falha nos recibos não foi sanada e que
tampouco foram apresentadas quaisquer outras provas que confirmassem ser a contribuinte a
beneficiária dos procedimentos.
Pois bem!
Com a peça recursal, a interessada junta aos autos declarações (e-fls. 42/43)
informando que os serviços foram prestados na recorrente.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que a
recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal, comprovando a
regularidade dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.647 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003264/2010-10

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Original